Tribunal: STF
Processo: HC 237193
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.1.2024, por Jaylles José Ribeiro Fenelon, advogado, em benefício de Elano da Silva Cavalcante, contra decisão pela qual, em 11.1.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 881.597. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0750029-98.2024.8.18.0000, Relator o Desembargador Pedro de Alcântara da Silva Macêdo, do Tribunal de Justiça do Piauí.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 881.597, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Sustenta ausentes de fundamentação idônea e de elementos concretos para comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão cautelar do paciente com a prolação da sentença pela qual condenado à pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa pela prática do delito de tráfico de entorpecente, objeto de recurso de apelação criminal da defesa pendente de julgamento.



    Assevera que, tendo sido fixada a pena do paciente no mínimo legal, o regime inicial fechado seria inadequado, pois estaria baseado apenas na gravidade genérica do delito de tráfico de entorpecente objeto da condenação, sendo necessária a imposição do regime semiaberto, incompatível com a manutenção da prisão cautelar e a negativa do direito de recorrer em liberdade.



    Ressalta que o paciente preencheria os requisitos para aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) Requer, pois, a concessão de liminar liberatória do paciente, com a revogação da prisão e expedição de alvará de soltura em seu favor.



    (…) a) reconhecer ao paciente o direto de recorrer em liberdade, com a consequente revogação da prisão preventiva e expedição do competente alvará de soltura em seu favor;



    b) substituir o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, determinando-se, igualmente, a revogação da prisão preventiva, diante da incompatibilidade da prisão com o regime semiaberto;



    c) reconhecer a incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), na terceira fase da dosimetria, com o redimensionamento da reprimenda, ressaltando-se que, em se chegando a um apenamento final igual ou inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial deverá ser alterado para o aberto e a pena privativa de liberdade haverá de ser substituída por restritiva de direitos, em conformidade com a Súmula Vinculante 59 do STF.



    Na remota hipótese de não se atender às súplicas anteriores, que seja a ordem concedida, em menor extensão, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, expedindo-se, de igual modo, o competente alvará de soltura, confirmando-se, numa ou noutra hipótese, a liminar, que certamente será deferida. JUSTIÇA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 881.597. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0750029-98.2024.8.18.0000, Relator o Desembargador Pedro de Alcântara da Silva Macêdo, do Tribunal de Justiça do Piauí.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado pela instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça piauiense não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar da denúncia que, “na data de 08/02/2023, por volta das 17h30min, no Povoado Placa-PI 211, s/n, zona rural do município de Joaquim Pires, os denunciados acima citados, de forma livre e consciente, portavam/transportavam drogas, do tipo maconha e cocaína, em desacordo com determinação legal. Segundo consta nos autos, no dia e horário acima mencionados, a guarnição policial militar realizava rondas na região, no momento em que avistaram Elano e Maria Antônia, cujos tentaram empreender fuga ao visualizarem a viatura, entretanto, a equipe policial efetuou o acompanhamento tático e realizaram a abordagem. Ato contínuo, ao serem abordados, na posse do denunciado Elano, foi encontrado 01 (um) tablet de maconha, 01 (um) celular da marca Samsung, e com a denunciada Maria Antônia foi encontrado 01 (um) invólucro de cocaína e quantia em dinheiro de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais). (…) Frisa-se que o denunciado ELANO já possui passagem por crime de natureza patrimonial, conforme autos nº 0801115.93.2022.8.18.0060, o que denota uma possível conduta para o mundo do crime, em tese. Cumpre salientar que, conforme os depoimentos dos policiais militares, o casal é conhecido na região do município de Joaquim Pires pela venda de tráfico de drogas”. 



    Sendo levada a efeito a prisão em flagrante do paciente em 8.2.2023, o juízo de origem, em 9.2.2023, converteu essa prisão em flagrante em preventiva:



    “(...) Quanto ao ponto, registro que conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante, foi apreendida na posse dos autuados uma quantia razoável de substância análoga a maconha (um tablet – consoante imagem de 01. 36778442) e cocaína, bem assim uma quantia em dinheiro.



    Também reputo evidenciado o segundo pressuposto cautelar, este fundamentado na garantia da ordem pública, notadamente a saúde pública, consubstanciada no risco da própria integridade social. Registro que considerando que as drogas foram apreendidas na posse de indivíduos já conhecidos na comunidade como traficante, consoante depoimento dos policiais, os quais devem, bem assim considerando a diversidade e quantidade de drogas (maconha e cocaína) e dinheiro apreendidos, demonstra a gravidade concreta do crime, além de evidenciar sua periculosidade social, o que justifica a manutenção da custódia cautelar.



    (…) Demais disso, não se pode olvidar que o comportamento do investigado ELANO DA SILVA CAVALCANTE é reiterado, tratando-se de indivíduo contumaz no envolvimento de situações hipoteticamente caracterizadoras de crimes.



    Neste contexto, é importante mencionar que o referido representado já responde a ações penais por crimes contra o patrimônio, a saber: processos: (0801115-93.2022.8.18.0060- receptação e 0000328-90.2016.8.18.0098 – furto qualificado e corrupção de menores)). O que indica possível propensão ao envolvimento em condutas desse jaez, sendo, pois, imperiosa a decretação da prisão cautelar do mesmo a fim de se proteger a incolumidade do tecido social que lhe circunda.



    (…) A vista destas considerações, a custódia cautelar do autuado é medida que se impõe para assegurar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, de modo que restaram efetivamente demonstrados os indícios de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, preenchendo requisito previsto no art. 312 do CPP.



    Com efeito, num exame perfunctório dos autos, encontram-se presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis que impõem o decreto da segregação cautelar.



    Dessa forma, a adoção, no presente caso, de outras medidas cautelares insertos no art. 319, do Código de Processo Penal, não se revelam adequadas ou eficientes, de forma que não se mostra cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, pelas razões já expostas”.



    Em 18.8.2023, o juízo de origem da Vara da comarca de Esperantina/PI condenou o paciente à pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, fixando o regime inicial fechado, afastando a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantendo a prisão cautelar:



    “(...) Reza o § 4º do art. 33 da lei 11.343/200 que ‘nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’.



    Para o reconhecimento desta causa de diminuição da pena é necessário que o agente: I) seja primário; II) tenha bons antecedentes; III) não se dedique às atividades criminosas; e IV) não integre organização criminosa.



    No caso em comento não é cabível o reconhecimento em relação aos denunciados, já que o além de o acusado Elano da Silva Cavalcante responder por ação penal pela prática de crime contra o patrimônio (0000328-90.2016.8.18.0098), entendo que a quantidade e diversidade/natureza de drogas, somadas às circunstâncias fáticas do tráfico, extraída das declarações das testemunhas policiais, evidenciam a habitualidade dos acusados no comércio ilícito de entorpecentes, a justificar o afastamento da minorante. (...)



      IV – DA DOSIMETRIA DA PENA



    IV.1 ELANO DA SILVA CAVALCANTE



    À luz do disposto no art.59, do Código Penal atrelado ao art. 42, da Lei 11.343/06, onde nos crimes relacionados à Lei Antidrogas, são preponderantes a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, verifico que: 1. Culpabilidade: normal à espécie do tipo, nada havendo o que valorar; 2. Antecedentes criminais: o réu não possui antecedentes; 3. Conduta social: não há nos autos fatos que desabonem a conduta do inculpado; 4. Personalidade: não há elementos técnicos para apreciação da sua personalidade; 5. Motivos do crime: restam desconhecidos, não havendo valoração; 6. Circunstâncias do crime: normal à espécie, deixo de valorar negativamente; 7. Consequências do crime: as consequências são próprias do tipo; 8. Comportamento da vítima: não cabe análise. Circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/06: I - Natureza da substância entorpecente: temos que a substância conhecida como cocaína, gera um alto risco à saúde, pois além dos problemas químicos, causa um enorme grau de dependência a seus usuários. A cocaína transforma cidadãos consumidores em verdadeiros zumbis, destruindo pessoas e famílias, chegando ao ponto de atualmente ser um dos maiores problemas de saúde pública a ser enfrentado pelo Brasil. Some-se a tudo isso o efeito multiplicador de crimes que o vício nesta substância causa, incentivando crimes como furto, roubo e homicídios. Assim, não há como questionar a maior reprovabilidade que deve ser conferida à cocaína. No entanto, deixo de valorar negativamente essa circunstancias, pois será devidamente valorada na terceira fase da dosimetria para não incorrer em bis is idem, consoante já fundamentado.



    Desta forma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.



    Atento a uma circunstância atenuante (art. 65, III, ‘d’ do CPB), atenuo a pena 1/6, dosando-a uma pena intermediária no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, vez que a atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Não há agravantes.



    Na 3ª fase da dosimetria, não vislumbro a incidência de nenhuma causa de diminuição de pena, seja da parte geral ou da parte especial do digesto repressivo. Quanto ao instituto do tráfico privilegiado, verifico a não possibilidade de reconhecimento, nos termos do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, conforme fundamentação alhures.



    Por fim, observo não haver causa de aumento de pena nos termos da Denúncia.



    Pelo exposto, FIXO A PENA DEFINITIVA para ELANO DA SILVA CAVALCANTE, em relação ao crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avós) do salário-mínimo vigente à época do fato.



    (…) V - DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS



    Acerca do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, entendo que embora os acusados sejam primários e a pena tenha sido estabelecida em 5 anos de reclusão, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas justificam a imposição do regime inicial fechado, conforme destacado no acórdão impugnado, nos termos do art. 33 , §§ 2º e 3º do CP e art. 42 da Lei de Drogas. (…) 



    Nego ao condenado ELANO DA SILVA CAVALCANTE o direito de apelar em liberdade. Permanecem íntegros todos os requisitos que motivaram a decretação de sua prisão preventiva, especialmente a necessidade de se garantir a ordem pública, no sentido de evitar a prática reiterada de crimes por parte do réu. Efetivamente, seria um paradoxo conceder-se ao acusado que respondeu a todo o processo preso o direito à liberdade para recorrer. Por tudo isso, entendo que a liberdade do mesmo caracteriza elemento de instabilidade e insegurança à ordem pública, que não pode ser suprimido com a simples incidência de qualquer das medidas cautelares restritivas do art. 319 e incisos do CPP”.



    A prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida nas instâncias antecedentes.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva, mantida com a sentença condenatória, foi justificada pela periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada, consistente no tráfico “de 491,45 (Quatrocentos e noventa e um grama e quarenta e cinco centigramas) de Cannabis Sativa L (maconha) e 18,26 (Dezoito gramas e vinte e seis centigramas), de cocaína”, sendo demonstra que ele é “conhecido na região do município de Joaquim Pires pela venda de tráfico de drogas”. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias da prática e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. Ademais, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada na sentença condenatória porque, além de o paciente “responder por ação penal pela prática de crime contra o patrimônio (0000328-90.2016.8.18.0098)”, as “circunstâncias fáticas do tráfico, extraída das declarações das testemunhas policiais, evidenciam a habitualidade dos acusados no comércio ilícito de entorpecentes, a justificar o afastamento da minorante”.



    Para acolher o pleito do impetrante e afastar a premissa de dedicar-se o paciente a atividade criminosa, concluindo que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    10. Embora as penas de cinco anos e quinhentos dias-multa impostas permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição do regime mais gravoso. Foi ressaltada a “quantidade e a variedade das drogas apreendidas”. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (3,567 kg de maconha) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 201.536-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.8.2021).



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Piauí haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0750029-98.2024.8.18.0000, cujo requerimento de medida liminar fora indeferido no Tribunal de Justiça do Piauí.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Pedro de Alcântara da Silva Macêdo, do Tribunal de Justiça do Piauí.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora